Tribunal: TCU
Processo: 022.201/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a gestão de riscos dos Bancos Públicos Federais mediante a prospecção de indicadores já existentes e o desenvolvimento de métricas para o acompanhamento do desempenho da governança e gestão dessas instituições financeiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento que visou à criação de mecanismos para avaliação da gestão de riscos das Instituições Financeiras Federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. orientar a Segecex para que instaure grupo ou grupos de trabalho com a finalidade de: 9.1.1. viabilizar a celebração de convênio com o Banco Central do Brasil para a realização conjunta de fiscalização permanente das instituições financeiras federais, nos termos do inciso I do § 4o, do art. 2o, da Lei Complementar 105/2001; 9.1.2. elaborar anteprojeto de norma, a ser submetido à Presidência deste Tribunal, com o objetivo de regulamentar as informações que deverão ser fornecidas pelo Banco Central do Brasil e pelas instituições financeiras federais, bem como os respectivos prazos a serem observados pelos jurisdicionados, a fim de que este Tribunal possa fiscalizar e avaliar as respectivas gestões de riscos; 9.2. manter a chancela de sigilo da instrução constante da peça 276 e do Relatório, com base no art. 11 da Resolução-TCU 294/2018 c/c o art. 1o da Lei Complementar 105/2001; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Banco Central do Brasil, ao Banco da Amazônia S.A., ao Banco do Brasil S.A., ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e à Caixa Econômica Federal; e 9.4. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.